Tribunal: TJDFT
Processo: 0000587-20.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000587-20.2018.8.07.0002 RECORRENTE: GENIVAL ALVES NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Abandono material. Justa causa para o inadimplemento. Prova. Inexistência. Pena de reclusão. Erro material. 1 - O abandono material, crime omissivo próprio ou puro, pune a não realização de uma conduta (ação) que o agente poderia realizar – pagar pensão alimentícia ao filho menor. Necessária prova de que não houve justa causa para o não pagamento – elemento normativo - a fim de caracterizar o crime. 2 - Havendo provas de que o réu tinha condições de pagar alimentos ao filho e não o fez, por descaso, caracteriza-se o crime de abandono material. 3 - Se a pena prevista para o crime é de detenção e a sentença estipula a de reclusão, procede-se a correção. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 244, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, ao argumento de que a conduta praticada seria atípica, tendo em vista que o recorrente não teria deixado de prover a subsistência de seu filho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 244, caput, do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027